Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. REPORTAGEM. TOM DE CRÍTICA. PRESERVAÇÃO DA IMAGEM E DA IDENTIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões, alega que a reportagem veiculada, além de exibir matéria de inegável interesse público, não extrapolou o seu direito de prestar devidamente as informações. Acrescenta que a identidade do recorrido foi preservada em face do que requer o afastamento da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em verificar se a matéria jornalística extrapolou o exercício do direito constitucional de liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, incisos IV, IX e XIV, juntamente com o art. 220 da CF garantem que a imprensa possa atuar com liberdade, sem censura prévia, e com proteção a suas fontes.
5. Por outro lado, a liberdade de imprensa não é absoluta e eventuais abusos devem ser rechaçados, cabendo, nos termos da legislação civil, a devida reparação à vítima atingida pelos excessos do exercício do direito de comunicação/informação. Precedente: Acórdão 1960042.
6. Todavia, no caso em apreço não se verifica o alegado abuso apontado pelo autor/recorrido. Embora conste no título da matéria e no relato do apresentador expressões sensacionalistas, houve a preservação da imagem e da identidade de todos os envolvidos, ficando a matéria restrita ao tom de crítica.
7. Ainda, apesar da interlocutora do vídeo (ID 73245377) mencionar a reportagem, é certo que a retaliação sofrida pelo autor foi decorrente do imbróglio que se envolveu e não pela matéria em si, pois, conforme já mencionado, a matéria não divulgou a imagem a a identidade das partes. Aliás, o vídeo revela que a interlocutora estava bastante incomodada com a ação do autor/recorrido que parece ser recorrente.
8. Dessa forma, considerando que a exibição da reportagem informativa restringiu-se ao tom de crítica aos fatos narrados sem expor a imagem e a identidade do autor, não se verifica o alegado abuso de direito. Sentença reformada para afastar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para afastar o dano moral.
10. Custas recolhidas. Sem condenação a honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV, IX e XIV e art. 220.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1960042, 0708234-06.2024.8.07.0005, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).